Tribunal: STJ
Processo: 2243105-72.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202414 - SP(2025/0084796-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FLAVIO ROBERTO DORNELAS CAMARA PIMENTEL
ADVOGADOS
: RODRIGO CAHU BELTRAO - SP357559
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55551330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5bde458c-766e-4538-9434-a77e694e9e24

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5bde458c-766e-4538-9434-a77e694e9e24

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202414 - SP(2025/0084796-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FLAVIO ROBERTO DORNELAS CAMARA PIMENTEL
ADVOGADOS
: RODRIGO CAHU BELTRAO - SP357559
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54770616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:30
Código de Controle do Documento: b373b202-4d99-4350-ada7-d7db1fc7b1da

Trata-se de agravo interno (fls. 194-222) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu o recurso especial interposto pela parte (fls. 187-190).
Em suas razões, a parte agravante retoma os pontos aduzidos no recurso
especial e alega que, no acórdão, houve negativa de vigência dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC, ante a existência de omissões relevantes; argumenta que essa
decisão "negou vigência ao
o e ao
o do CPC, porque, ao exigir a oposição
art. 4
art. 8
de embargos de terceiro para solucionar uma questão que está esclarecida e
documentada, impôs a solução menos eficiente ao caso (CPC,
o), retardando de
art. 8
" (fl. 203) e é "
modo injustificado a prestação jurisdicional devida (CPC,
o)
art. 4
CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA
" (fl. 207); colocou que houve "
EFICIÊNCIA
negativa de vigência ao inc. IV do art. 833
do CPC e a desnecessidade de revolvimento fático-probatório. Isso porque, conforme
orientação estabelecida em precedente paradigmático, o numerário oriundo de fundo
de previdência privada complementar possui 'natureza essencialmente previdenciária
'" (fl. 212); ponderou sobre a inviabilidade da constrição ante seu
e, portanto, alimentar
valor. Rebateu os óbices que levaram à conclusão deste juízo na construção da
decisão aqui agravada.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 226-243).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 188-190):
O recurso especial não comporta conhecimento.
Inicialmente, em relação à alegação de omissões na decisão recorrida que
justificariam violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, verifica-se
que a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à viabilidade de penhora de previdência privada, a Corte local assim
se pronunciou (fl. 99):
A execução desenvolve-se no interesse do credor, nos termos do
do NCPC, respondendo o executado com todo seu patrimônio
art. 797
Documento eletrônico VDA54770616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:30
Código de Controle do Documento: b373b202-4d99-4350-ada7-d7db1fc7b1da

(art.789), no particular com dinheiro aplicado ou não, títulos públicos, e
títulos e valores mobiliários, consoante artigo 835, I, II e III, mesmo
que com terceiros (art.845).
[...]
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de
penhorabilidade de valores existentes em fundo de previdência
privada complementar, que deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente,
a fim de avaliar se possuem caráter alimentar.
No que se refere à (im)penhorabilidade de ativos de até 40 (quarenta)
salários-mínimos, colhe-se da decisão recorrida (fl. 101-102):
E não é automática a proteção que se entende estendida a quaisquer
modalidades de ativo financeiro a teor do CPC,
X - a quantia
art. 833,
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos, desafiando exame de ser ou não cabível; nesse
sentido:
[...]
Na hipótese dos autos é inviável reconhecer a impenhorabilidade dos
proventos alocados ao plano de previdência privada, visto que não
foram colacionados quaisquer documentos comprobatórios da
essencialidade dos valores à subsistência do agravante, o que infirma
o alegado caráter de complemento de renda alimentar, demonstrando
tratar-se, em realidade, de investimento financeiro em detrimento da
obrigação de pagar valores devidos, no que se insere o crédito
executado.
Por fim, a alegada omissão sobre a (des)necessidade de oposição de
embargos de terceiro para defesa de direito alheio, o que resultaria em
demora na tramitação do processo, também inexiste, pois a decisão
recorrida mostra com clareza a exigência da lei (fl. 102):
E, ainda que o agravante seja somente responsável financeiro de tal
verba e não beneficiário, defeso é o pleito de direito alheio em nome
próprio (art. 18 CPC), como bem fundamentou a decisão recorrida,
subsistindo o bloqueio impugnado também por essa razão.
Não se verificam as ofensas alegadas pela parte, porquanto as questões
trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão atacado, naquilo que à
Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e
avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido:
Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo
1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado (Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial
Relator Ministro
2061358/DF,
Luis Felipe Salomão,
DJe de 24.06.2022).
in
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Quanto aos arts. 4o e 8o do CPC, a peça recursal não esclareceu de que
forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo
a qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica
Documento eletrônico VDA54770616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:30
Código de Controle do Documento: b373b202-4d99-4350-ada7-d7db1fc7b1da

de normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do
aresto impugnado.
A parte não indicou como a decisão recorrida, que determinou, com base na
lei, a impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio, estaria
infringindo o princípio da duração razoável do processo. Igualmente, não há
qualquer justificativa de ofensa ao
o do CPC.
art. 8
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
A parte alega violação do
do CPC, segundo o qual "
art. 824
A execução por
quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado,
".
ressalvadas as execuções especiais
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal.
Isso porque a parte recorrente afirma ser responsável financeira pelo plano
de previdência privada, embora não seja a beneficiária. Dessa forma, está
caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
Ademais, para afastar o entendimento das instâncias
Súmula n. 284/STF.
originárias a respeito de o plano de previdência privada fazer parte do
patrimônio da parte executada, seria imprescindível a revisão do contexto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
No que diz respeito à violação do art. 833, IV e X, do CPC, em relação à
alegação de impenhorabilidade do fundo de previdência privada, a Corte
local se manifestou claramente sobre o ponto, conforme excertos de fls. 99,
101-102 acima apresentados, que, para evitar repetição, deixo de
novamente transcrever.
Rever a conclusão do acórdão, sobre a (im)penhorabilidade do fundo de
previdência privada, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso especial.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
".
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
Neste caso, inconformada com a decisão que não lhe foi satisfatória, retoma
os mesmos pontos antes apresentados. Contudo, nada há que justifique qualquer
mudança no
que enfrentou, de modo exauriente, todos os pontos levantados
decisum
pela parte e constatou a impossibilidade de conhecer o recurso especial, na forma dos
óbices que constam do excerto acima: inexistência de violação do dever de
fundamentação e incidência das Súmulas n.
e

284/STF
7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54770616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:30
Código de Controle do Documento: b373b202-4d99-4350-ada7-d7db1fc7b1da

É como voto.
Documento eletrônico VDA54770616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:30
Código de Controle do Documento: b373b202-4d99-4350-ada7-d7db1fc7b1da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.202.414 / SP
Número Registro: 2025/0084796-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10252882120238260003 22431057220248260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLAVIO ROBERTO DORNELAS CAMARA PIMENTEL
ADVOGADOS
: RODRIGO CAHU BELTRAO - SP357559
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO ROBERTO DORNELAS CAMARA PIMENTEL
ADVOGADOS : RODRIGO CAHU BELTRAO - SP357559
Documento eletrônico VDA55529893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:05
Código de Controle do Documento: 9797727f-0b2d-477c-bf08-979438825d49

RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:05
Código de Controle do Documento: 9797727f-0b2d-477c-bf08-979438825d49